Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-68.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas e que deveria se afastar do lar da ofendida, sua mãe, e mesmo assim, consciente e voluntariamente, permaneceu, sem anuência da vítima, configurado está o crime de descumprimento de medida protetiva.
2. Devidamente demonstrado, pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pela palavra coesa e segura da ofendida, não há que se falar em absolvição, quer por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
3. A continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal, configura-se quando, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além da unidade de desígnios, os crimes subsequentes da mesma espécie devem ser havidos como uma continuação do primeiro. No caso, ainda que semelhante o modo de execução, como ultrapassado o lapso temporal superior a trinta dias, não há que se falar em continuidade delitiva dos presentes fatos com relação a fatos descritos em outro feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.